Tribunal: STF
Processo: RE 86499
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
Prescrição. Interrupção. Não tem tal efeito o recebimento de denúncia substitutiva de portaria instauradora da ação penal, aos casos regidos pela Lei nº 4.611/65 (RHC nº 55.501, Plenário, 31.8.77). Recurso extraordinário conhecido e provido.